Tribunal: TJDFT
Processo: 0742710-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742710-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA DE MOURA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante pretende que o agravado seja obrigado a autorizar imediata transferência e internação em leito de UTI, diante de diagnóstico de tumor cerebral (ID 250829923). Em suas razões (ID 76902902), sustenta que: 1) o pedido foi indeferido porque não decorreu o prazo de 24 horas da contratação e por ausência de provas de situação de urgência/emergência; 2) não há se falar decurso do prazo de 24 horas, pois o contrato foi assinado pela agravante em 18/09/2025; 3) de qualquer forma, já decorreu o prazo de 24 horas para cobertura de internação que exija urgência/emergência; 4) o relatório médico indica a necessidade de ser encaminhada à UTI, diante do “risco de piora súbita pois lesão expansiva + hidrocefalia”; 5) o juízo entendeu que a doença é preexistente, todavia a cobertura não pode ser negada, pois inexistente a prova da má-fé da consumidora; 6) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize e providencie, imediatamente, a transferência da autora para o Hospital Santa Marta ou Alvorada, em ambulância com monitorização avançada, para internação em UTI, bem como autorize todos os procedimentos necessários para o tratamento ou, subsidiariamente, cumpra a determinação supra a partir da zero hora do dia 23/09/2025 e determine que o agravado autorize todos os exames prescritos no relatório médico e todos os exames ou procedimentos necessários. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Na origem, o juízo indeferiu a tutela de urgência, pois entendeu que: a) a adesão da parte autora ao plano havia ocorrido em 22/09/2025, e ainda não havia decorrido o prazo de 24 horas para cobertura de situações de urgência e emergência; b) a documentação médica não evidenciava o risco imediato e concreto de morte a justificar a superação do requisito normativo. A controvérsia recursal consiste em determinar se é cabível a imposição ao plano de saúde da obrigação de autorizar e custear a internação da agravante em leito de UTI, antes de cumprida carência, em razão de diagnóstico de tumor cerebral. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. Segundo o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de “emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” – grifou-se. Na hipótese, o contrato entre a agravante e o plano foi assinado em 18/09/2025, a carteira do plano foi expedida em 22/09/2025, mesma data em que a autora foi diagnosticada com tumor cerebral e passou a necessitar de internação em leito de UTI. Apesar da relevante fundamentação da agravante, no caso, conforme afirmado pelo juízo não há prova da urgência/emergência em declaração do médico assistente capaz de impor a cobertura ao plano, independentemente do cumprimento de carência. Os relatórios médicos submetidos à apreciação do juízo não evidenciam a urgência e emergência, apenas mencionam a possibilidade de piora, sem esclarecer quanto ao risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. A propósito, o relatório do dia 24/09/2025 refere melhora no quadro e não especifica a conduta a ser adotada, pois menciona a necessidade de realização de novos exames para definição de estratégia médica. Aliás, em relação a esses novos procedimentos e exames, não há comprovação da negativa do plano. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator